Tribunal: TJSP
Processo: 2264835-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Pedido de desistência formulado pelo agravante – Homologação – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Homologam a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264835-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA
JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO -
AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO
BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO
DE NIPOÃ LTDA, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CENTRAL ENERGETICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL ACÚCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
são agravados BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A e
COOPERATIEVE RABOBANK U.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
2
VOTO No
: 40.632 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2264835-81.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: COÔPERATIEVE RABOBANK U.A.
AGDO.
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL
BRASIL LTDA.
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Agravo de instrumento
Pedido de
desistência formulado pelo agravante Homologação
Perda do objeto recursal
Agravo prejudicado

Recurso não conhecido.
Dispositivo: Homologam a desistência.
Agravo de instrumento interposto pelas empresas
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. , Central Energética
Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. , Coplasa
Açúcar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
3
Álcool Ltda. , Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa
Ltda. , Planalto Bioenergia Spe Ltda. , José Carlos Moreno Agrícola ,
Carlos Alberto Moreno Agrícola , Adélia Sartori Moreno, Andre Luís
Moreno, Andreia Cristina Moreno Theodoro
Agrícola , Luciana Moreno
Sorroche
Agrícola , Márcia Antônia Moreno Ferreira
Agrícola Ltda. ,
Maria Cássia Moreno Sala Agrícola , e Vera Lúcia Jayme Moreno, todas
em recuperação judicial dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr.
Antônio José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da
Comarca de São Simão, que julgou conjuntamente tanto o incidente de
impugnação de crédito promovido pelas agravantes, quanto o incidente de
impugnação de crédito promovido pelas instituições financeiras Banco
Rabobank International Brasil S/A e Coöperatieve Rabobank U.A. ,
apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado julgou parcialmente procedentes
os pedidos os pedidos formulados pelas instituições financeiras agravadas
(Proc. 1000281-20.2020.8.26.0589), e julgou improcedentes os pedidos das
recuperandas agravantes (Proc. n. 1000274-28.2020.8.26.0589), para
determinar as correções e a adoção dos parâmetros indicados. Diante do
julgamento conjunto, e da sucumbência mínima das instituições
financeiras, condenou as recuperandas agravantes nos honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 10.000,00 na forma dos art. 82, §
2° e art. 85 §§ 2° e 8°, ambos do CPC (fl. 241-253).
Opostos embargos declaratórios por ambas as partes,
os declaratórios apresentados pelas recuperandas agravantes foram
rejeitados, e os embargos de declaração interpostos pelas casas bancárias
agravadas foram parcialmente acolhidos para sanar uma das omissões
apontadas (fl. 255-258).
Inconformadas,
as
recuperandas
agravantes
interpuseram o presente agravo de instrumento alegando que outorgaram
imóveis, máquinas e equipamentos em garantia ao pagamento do crédito
tomado ao credor, mas que houve alteração do valor dos bens outorgados
entre a realização das operações financeiras e o momento do ajuizamento
do pedido de recuperação judicial, de modo que a premissa a ser tratada
se refere ao fato de que a dinâmica contratual exige a adequação do valor
da garantia.
Isso significa que, a despeito de que as garantias
tenham sido avaliadas em determinando momento, o contrato permitia (e
permite) que essas garantias sejam reavaliadas temporalmente,
adequando-se o valor que lhes foi atribuído, ressaltando também que o
contrato ainda estabelece que o laudo de avaliação dos bens dados em
garantia poderá ser qualquer laudo de avaliação, confeccionado por
empresa de avaliação e dentro dos critérios e procedimentos previstos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
4
normas aplicáveis, com o apontamento de que a obrigação pela avaliação
é das recuperandas.
Dizem
que
é
incorreta,
portanto,
a
premissa
estabelecida em sentença de que não caberia aos agravantes a avaliação
dos bens dados em garantia, pois na verdade, faz parte da dinâmica do
próprio contrato que o valor da garantia seja adequado ao valor real, com
a apresentação, sempre que necessário, de laudos de avaliação que
demonstrem os valores atualizados dos bens outorgados em garantia.
Afirmam que a segunda premissa a ser tratada é o
fato de que a dinâmica contratual estabelecida bilateralmente terá de ser
relida e acordo com o processo concursal instaurado e, ainda que assim
não fosse, nem sempre pacta sunt servanda , que em relação ao processo
recursal, impera tanto em sua parte principiológica quanto em suas
regras específicas que a recuperação judicial implica em releitura das
relações creditórias bilaterais, e ainda que a própria LFRE traz
mecanismos que permitem a releitura dessas disposições acertadas entre
as partes.
Aduzem que, quanto à relativização das relações
contratuais, embora excepcional, é uma certeza jurídica, na medida que,
as vinculações que tenham sido feitas pelos contratantes podem sofrer
alterações no decorrer da execução contratual, tanto que, existem
diversas regras esparsas no Código Civil que permitem a revisão do
acordo de vontade das partes quando verificado, por exemplo, o
desequilíbrio contratual, ou quando as execuções das obrigações
acordadas se manifestarem excessivamente onerosas, em razão das
dificuldades imprevisíveis, salientando que a eficácia dos efeitos do
contrato não pode respingar em terceiros, de modo a prejudica-los, de
modo que a valoração e/ou existência das garantias prestadas alterará
substancialmente a classificação do crédito em discussão.
Exaram que, não fosse a real intenção das partes, é
evidente que as disposições contratuais devem sofrer releituras, inclusive
pelo Poder Judiciário, pois poderão se mostrar incompatíveis com os
interesses comuns, especialmente se considerada a coletividade de
credores e a própria função social da empresa nos casos de recuperações
judiciais. Apontam que não é aceitável que uma minoria de credores
financeiros de grande porte, tal qual o agravado, saia beneficiada em
detrimento de todos os demais personagens que dependem da recuperação
judicial, os quais serão prejudicados, caso haja aumento indevido do valor
do crédito ora discutido.
Salientam que, ao analisar o valor das garantias
discutidas, para fins de QGC, o administrador judicial utilizou os valores
indicados no laudo apontado pelo credor, e não os laudos mais recentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
5
detalhados, indicados pelos agravantes, salientando que, tanto à garantia
hipotecária quanto em relação ao valor de avaliação das máquinas e
equipamentos, deve ser considerado o laudo de avaliação que acompanha
o plano de recuperação judicial, haja vista que, a partir do método da
quantificação de custo e comparativo direto de dados de mercado,
estabeleceu-se de maneira descritiva o valor atualizado dos bens dados
em garantia, com grau de detalhamento suficiente, bem como utilização
do critério de venda forçada para fins de classificação do respectivo
crédito.
Esclarecem que em relação ao art. 1484 do CC trata-
se de regra geral estabelecida para imóveis hipotecados dentro de uma
sistemática geral de garantias, pois além de se tratar de um direito
disponível, não considera o micro sistema da recuperação judicial, no qual
repita-se, o valor da garantia afeta a todos os demais credores, tanto que
a jurisprudência pátria assinala que mesmo nestes casos é possível a
readequação do valor do bem dado em garantia, porque a interpretação do
art. 1484 do CC deve ser coerente com a realidade.
Alegam que a avaliação de valores considerando a
venda forçada (o que significa deságio do valor de mercado) é o critério
que melhor se amolda à norma prevista no art. 41, §2o, da LFRE, que
condiciona o crédito com garantia real até o limite do valor do bem
gravado, e que o valor real a ser auferido equivale necessariamente ao
valor de venda forçada, tem-se que o excesso de crédito ao valor fixado
para venda forçada equivalerá à parcela quirografária, sem garantia, e
que essa conclusão advém da própria LFRE, de modo que a conclusão,
portanto, é que pela sistemática adotada em nosso ordenamento jurídico,
o valor de venda forçada corresponde à probabilidade de venda real.
No que se refere ao penhor de quotas, alegam que,
quanto ao percentual de garantia, é certo que os agravantes empenharam
51% das participações societárias detidas na CEM, CEMMA, COPLASA,
AMLA e AMN, e que na época da outorga da garantia pignoratícia acima
descrita, as quotas sociais foram avaliadas por um valor expressivo,
considerando o valor positivo do patrimônio líquido das usinas, situação
muito diferente encontrada na data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, de forma que para fins de recuperação judicial, o
critério de apuração do patrimônio líquido é o mais adequado.
Afirmam que por isso, considerando a dicção do art.
49, caput, da LFRE, restou demonstrada a necessidade de reavaliação da
garantia pignoratícia para que o passivo a ser reestruturado em razão do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial fosse corretamente
retratado, sendo que o laudo apresentado demonstrou que, em um cenário
consolidado, considerando as garantias cruzadas de todas as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
6
envolvidas, o valor do patrimônio líquido no momento do ajuizamento da
recuperação judicial é negativo para todos os recuperandas, fazendo com
que a garantia, para fins classificatórios, corresponda a zero, e, portanto,
nos termos dos arts. 49, caput e § 3o, bem art. 41, § 2o, da LFRE, se o valor
da participação societária, para fins de garantia, é negativo, o saldo
integral do crédito garantido em favor do agravado deve ser classificado
como quirografário e sujeito à recuperação judicial.
Dizem que, ainda que ausente apontamento técnico na
decisão combatida sobre o assunto, o C. STJ considera como correta a
obtenção do valor patrimonial de uma sociedade por meio da divisão do
patrimônio líquido da sociedade pelo número de quotas existentes para
cada quotista. Asseveram que a decisão, tal qual lançada, desconsidera
que a rescisão, neste caso, não se deu por um ato de vontade, mas por
uma verdadeira excludente de ilicitude, pois o contrato de compra e venda
de açúcar firmado com a LDC, cedido fiduciariamente ao Rabobank, foi
extinto por razões mercadológicas amplamente conhecidas e que, num
cenário macro, ocasionaram não apenas a extinção da obrigação das
agravantes perante a LDC, mas também o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, salientando que a participação brasileira no
comércio global do produto reduziu, em razão do aumento dos estoques
mundiais e, portanto, diante da redução do preço do produto no mercado
externo, houve queda nas exportações nacionais de açúcar.
Afirmam que diante desse cenário, e, especificamente,
diante da crise que atingiu o Grupo Moreno, notificaram a LDC a respeito
da impossibilidade de cumprimento da obrigação de venda de açúcar
anteriormente pactuada. Aduzem que a garantia recaía sobre um crédito
futuro, o negócio se operou em condição suspensiva que, justamente, é a
efetiva performance da safra para açúcar cristal, sendo que as safras de
2018/2019 e 2019/2020 não produziram o açúcar necessário para o crédito
futuro, de modo que, não fosse pela rescisão, o crédito seria de igual
maneira quirografário por inteligência dos arts. 483 e 1.361, caput e
parágrafos, do CC e art. 66 da Lei 4.728/65, sendo que, mais uma vez a
sujeição do crédito à RJ não se dá em função da rescisão do contrato, mas
do efeito jurídico próprio, ou seja, ainda que o contrato não fosse
declarado rescindido, o crédito permaneceria listado como concursal
porque, simplesmente, só surgiria quando o açúcar fosse produzido.
Entendem que não há nada para amortizar, porque o
açúcar contratado com a LDC não foi gerado, de modo que não haverá o
crédito objeto da cessão fiduciária dos recebíveis da venda do açúcar, e
que sendo assim, tendo em vista a extinção do contrato celebrado com a
LDC, que geraria os recebíveis objeto da alienação fiduciária em benefício
do agravado, se tem por prejudicada a garantia, a exemplo do que ocorre
no penhor com o perecimento da coisa, que apenas fulmina a garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
7
mas não o direito de crédito correspondente (CC, art.1.436, II).
Repisando que os contratos firmados com tradings
decorrentes da exportação de açúcar cristal branco, que foram cedidos
e/ou empenhados às agravadas não mais existem, e a consequência é
inexistir garantia, que por sua vez, faz com que se torne impossível
atribuir efeito jurídico para fins de classificação do crédito, e não há como
reclassificação do crédito por ele detido para a classe II garanti real, e
tampouco lhe garantir a utilização do percentual mínimo do contrato
como valor mínimo de garantia. Salienta que, compulsando as
impugnações de crédito verifica-se diferença entre o saldo apurado pelos
credores e aquele apurado pelo Grupo Moreno para a PPE Sindicalizada,
pois houve erro no cômputo das duas primeiras parcelas, já que os
agravados não seguiram as premissas contratuais.
Alegam que essa é a conclusão demonstrada no laudo
apresentado nos autos (fls. 5.738-5.739, itens 61-64, do incidente no
1000274-28.2020.8.26.0589). Apontam que, levando essa questão em
consideração, bem como o reconhecimento pelos agravados do valor de
USD 69.457,50 (fl. 1.591), quanto à PPE Sindicalizada, e do extrato
apresentado às fls. 4139 do incidente no 1000281-20.2020.8.26.0589, em
que os credores reconheceram a amortização do valor pouco superior a
USD 69 mil, faz-se necessária a retificação para que passe a constar na
lista de credores pelo valor de USD 45.768.156,22.
Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a
decisão agravada e reconhecer que a avaliação do valor adequado das
garantias deva se restringir ao montante apurado na data do ajuizamento
do pedido (18.09.2019), sendo que: i) para apuração do saldo devedor da
PPE Sindicalizada, deve-se considerar a amortização de USD69.457,50;
ii) para a garantia hipotecária e para a alienação fiduciária de máquinas
e equipamentos é aquele que consta do laudo que acompanha o PRJ
datado de outubro de 2019, considerando o valor de venda forçada; iii)
para o penhor de quotas é igual, sendo o saldo remanescente de todas as
garantias classificado como crédito quirografário; iv) para a cessão
fiduciária de direitos creditórios seja reconhecida a inexistência da
garantia, cabendo a mesma conclusão para o Assignment and Security
Agreement, de modo que o Rabobank conste no QGC do Grupo Moreno da
seguinte forma: Classe II Garantia real (USD 5.791.623,00) e Classe III
Quirografário (USD 48.694.324,00) - (fl. 1-30).
Preparo em fl. 270-271.
Processado o recurso (fl. 316-327), houve manifestação
das agravadas alegando que não tem interesse em conciliação, e que não
se opõem ao julgamento virtual (fl. 330) e manifestação das agravantes
que tem interesse na conciliação (fl. 332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264835-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.632
8
Em alegada petição conjunta, em que consta o nome (
mas não a assinatura) do patrono da instituição financeira agravada, Dr.
Gabriel José de Orleans e Bragança, OAB/SP 282.419-A, e que restou
juntada aos autos pela advogada das recuperandas agravantes, Dra.
Fabiana Bruno Solano Pereira, OAB/SP 173.617 (fl. 34), em que
informam que as recuperandas agravantes desistem dos pedidos
formulados no recurso, concordando expressamente com a r. decisão
combatida, com o que as casas bancárias agravadas concordam,
requerendo sua extinção nos termos do art. 998 do CPC. Informam
também que as instituições financeiras agravadas e seus patronos
concordam em renunciar ao direito que possuem sobre quaisquer verbas
de sucumbência eventualmente aplicadas nos autos, seja no processo de
origem, seja em grau de recurso (fl. 334-335).
Manifestação das agravadas ratificando os dizeres da
petição conjunta (fl. 337).
Conclusos em 4 de dezembro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 13 de outubro de
2020 (fl. 259-260) e considerada publicada no dia seguinte (14/10/2020).
Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a
via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 6 de novembro de
2020, último dia inserido no prazo legal de quine dias úteis
Conforme se vê, as agravantes manifestaram-se pela
desistência do recurso (fl. 334-335).
Assim, frente à citada manifestação válida de vontade
conforme preceituado no artigo 998 do Código de Processo Civil, perde o
recurso seu objeto, cabendo a esta E. Câmara tão somente homologar o
pedido.
Em razão do exposto, não se conhece do recurso,
homologando-se a desistência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR